Tribunal: TCU
Processo: 032.001/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3017/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de interesse do sr. Milton da Silva Cardoso, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer, quanto aos demais, a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 032.001/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Delva Lacerda de Brito (XXX.125.436-XX); Jorge Luis Facenda (XXX.863.830-XX); Marcio Roberto Pompilio (XXX.419.462-XX); Maria Neide de Aguiar Barros (XXX.759.833-XX); Mario Jose Torres de Melo (XXX.941.204-XX); Miguel Candido da Costa (XXX.341.891-XX); Milton da Silva Cardoso (XXX.928.697-XX); Neusa Maria Mathiazzo (XXX.587.659-XX); Raimundo Gomes de Oliveira Junior (XXX.077.995-XX); Rogeria Bosi Ferreira (XXX.098.872-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que observe, no tocante às demais concessões, alusivas a ex-ocupantes do cargo de policial rodoviário federal, as orientações estabelecidas no Acórdão 1411/2021-TCU-Plenário .